Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Intime-se a parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório/voto e posterior inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora